Tribunal: TRF3
Processo: 5016133-80.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
101/236)

5016133-80.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTES A 30% DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA QUE TODOS OS VALORES PERTENCENTES AO “DE CUJUS” SEJA DEPOSITADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO.

1. Primeiramente, acerca do tema legitimidade, anoto que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial.

2. No entanto, em que pese as alegações do agravante, tal questão não deve ser tratada nos autos principais, levando-se em conta a universalidade do r.Juízo responsável pela apuração do ativo e passivo da herança deixada pelo falecido.

3. Saliente-se que nos autos da Ação de Inventário n.o 0343140-90.2009.8.26.0100, que tramita na 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, foi proferida decisão, em 19/04/2016, determinando que todos os créditos do de c

Inteiro teor:
101/236)

5016133-80.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTES A 30% DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA QUE TODOS OS VALORES PERTENCENTES AO “DE CUJUS” SEJA DEPOSITADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO.

1. Primeiramente, acerca do tema legitimidade, anoto que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial.

2. No entanto, em que pese as alegações do agravante, tal questão não deve ser tratada nos autos principais, levando-se em conta a universalidade do r.Juízo responsável pela apuração do ativo e passivo da herança deixada pelo falecido.

3. Saliente-se que nos autos da Ação de Inventário n.o 0343140-90.2009.8.26.0100, que tramita na 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, foi proferida decisão, em 19/04/2016, determinando que todos os créditos do de cujus devem ser depositados nos autos de inventário.

4. Assim sendo, de maneira acertada agiu o r. Juízo ao determinar a transferência dos valores para conta a disposição do r. Juízo de Direito da 8a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, vinculada aos autos da ação de inventário no. 0343140-90.2009.8.26.0100, indeferindo o destacamento dos honorários contratuais referentes a 30% do valor executado.

5. Ademais, conforme consulta ao Sistema Processual Informatizado do e. TJSP, nos autos no. 0028019-56.2013.8.26.0100, que tramitou perante a 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo - SP, a Sra. Prescila Luiz Bellucio foi removida do encargo de inventariante do Espólio de José Roberto Marcondes, sendo nomeada como inventariante a Dra. Cinthia Suzanne Kawata Habe. Referida decisão foi objeto do agravo de instrumento no 2098670-83.2016.8.26.0000, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual foi levado a julgamento pela 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na sessão de 22/11/2017, tendo sido negado provimento ao recurso.

6. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016133-80.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: TREVISAN, TANAKA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ESPOLIO DE JOSE ROBERTO MARCONDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016133-80.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: TREVISAN, TANAKA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ESPOLIO DE JOSE ROBERTO MARCONDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” que indeferiu o destaque dos honorários contratuais, tendo em vista a determinação do Juízo do inventário para que todos os valores pertencentes ao “de cujus” seja destinados àqueles autos.

Alega, em síntese, que o MM. Juízo a quo já havia deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais que foram formulados pelo Agravante com base na redação disposta no § 4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, ocasião em que determinou que fossem destacados os honorários contratuais antes do envio do numerário pago pelo Governo Federal ao processo de inventário (fl. 611 dos autos originários) e que o acolhimento do pedido mencionado no parágrafo antecedente foi realizado no dia 18/08/2016 (fl. 611-idem), porém a referida decisão deixou de ser cumprida em virtude da existência de decisão judicial em que o juízo estadual do inventário determina a transferência dos valores devidos ao espólio de José Roberto Marcondes para o processo de inventário.

A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após o oferecimento de contraminuta.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016133-80.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: TREVISAN, TANAKA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ESPOLIO DE JOSE ROBERTO MARCONDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, acerca do tema legitimidade, anoto que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESCONTO, NA FONTE, DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE ORIGINÁRIA PARA DISCUTIR A ALÍQUOTA APLICÁVEL. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS PESSOAS JURÍDICAS.

(...)

2 - A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial (a propósito, confiram-se o AR 3.273/SC, de minha relatoria, Corte Especial, DJe de 18.12.2009). Destarte, tratando-se de legitimidade concorrente, inexiste falta de pertinência subjetiva do recurso manejado pela própria parte em face de eventual desconto indevido nos honorários.

3 - A premissa, contida no acórdão recorrido, de que "a sociedade de advogados pode requerer a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios, ainda que o instrumento de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione [...]", não se coaduna com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Com efeito, a Corte especial, nos autos do AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 23.3.2009, estabeleceu que "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente".

Destarte, incide a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte.

4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido."

(REsp 1320313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

No entanto, em que pese as alegações do agravante, tal questão não deve ser tratada nos autos principais, levando-se em conta a universalidade do r.Juízo responsável pela apuração do ativo e passivo da herança deixada pelo falecido.

Saliente-se que nos autos da Ação de Inventário n.o 0343140-90.2009.8.26.0100, que tramita na 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, foi proferida decisão, em 19/04/2016, determinando que todos os créditos do de cujus devem ser depositados nos autos de inventário, nos seguintes termos:

"Vistos. Anote-se as penhoras nos rostos dos autos. Ciência aos interessados. Fls. 1427 e seguintes. Ciência aos interessados. Considerando que são dezenas os pedidos de informação, diante de penhora no rosto dos autos e de Juízos em que os espólios tem créditos a receber, informem aos r. Juízos solicitantes que: 1.atualmente foram anotadas 53 penhoras no rosto dos autos, além do deferimentos de habilitação de crédito; 2. que o valor das penhoras superam, em muito, o valor do acervo; 3. Que há notícias de o espólio tem créditos a receber oriundo de contratos e advindo de processos judiciais, porém até o momento não há certeza quanto a sua insolvência, uma vez que não há nos autos informação do total dos valores; 4. que em processo de remoção de inventariante a inventariante Prescila Luzia Bellucio, por decisão ainda não transitada em julgado, por inventariante dativa Dra. Cinthia Suzanne Kawata Habe. Seguem, ao final, dados qualificativos das inventariantes, cuja publicação fica vedada. Determino, ainda, que todos os créditos do "de cujus" devem ser depositados nos autos do presente processo, em conta judicial a ser aberta no Banco do Brasil, agência 5905-6. O CPF do inventariado está informado acima. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO. Providencie a serventia o envio para todos aqueles que requereram informações anexando a presente decisão, certidão com os dados de referência. Intime-se."

Assim sendo, de maneira acertada agiu o r. Juízo ao determinar a transferência dos valores para conta a disposição do r. Juízo de Direito da 8a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, vinculada aos autos da ação de inventário no. 0343140-90.2009.8.26.0100, indeferindo o destacamento dos honorários contratuais referentes a 30% do valor executado.

Nesse sentido, o e.STJ já se manifestou, senão vejamos:

(......)

Aberta a sucessão, a herança é considerada universitas juris, pois é deferida como um todo unitário, de modo que todos os herdeiros podem exercer sobre o acervo hereditário os direitos relativos à posse e à propriedade. Assim, uma das características marcantes do patrimônio a ser inventariado é a sua indivisibilidade, ou seja, enquanto este não for partilhado, não será permitido atribuir determinado bem a qualquer herdeiro individualmente, porquanto, tão somente após a superação das diversas etapas do inventário será viável a apuração acerca da existência positiva de haveres.

(....) (REsp 1072511/RS RECURSO ESPECIAL 2008/0151689-9, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, data do julgamento: 12/03/2013.

Ademais, conforme consulta ao Sistema Processual Informatizado do e. TJSP, nos autos no. 0028019-56.2013.8.26.0100, que tramitou perante a 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo - SP, a Sra. Prescila Luiz Bellucio foi removida do encargo de inventariante do Espólio de José Roberto Marcondes, sendo nomeada como inventariante a Dra. Cinthia Suzanne Kawata Habe. referida decisão foi objeto do agravo de instrumento no 2098670-83.2016.8.26.0000, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual foi levado a julgamento pela 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na sessão de 22/11/2017, tendo sido negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS REFERENTES A 30% DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA QUE TODOS OS VALORES PERTENCENTES AO “DE CUJUS” SEJA DEPOSITADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO.

1. Primeiramente, acerca do tema legitimidade, anoto que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial.

2. No entanto, em que pese as alegações do agravante, tal questão não deve ser tratada nos autos principais, levando-se em conta a universalidade do r.Juízo responsável pela apuração do ativo e passivo da herança deixada pelo falecido.

3. Saliente-se que nos autos da Ação de Inventário n.o 0343140-90.2009.8.26.0100, que tramita na 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, foi proferida decisão, em 19/04/2016, determinando que todos os créditos do de cujus devem ser depositados nos autos de inventário.

4. Assim sendo, de maneira acertada agiu o r. Juízo ao determinar a transferência dos valores para conta a disposição do r. Juízo de Direito da 8a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, vinculada aos autos da ação de inventário no. 0343140-90.2009.8.26.0100, indeferindo o destacamento dos honorários contratuais referentes a 30% do valor executado.

5. Ademais, conforme consulta ao Sistema Processual Informatizado do e. TJSP, nos autos no. 0028019-56.2013.8.26.0100, que tramitou perante a 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo - SP, a Sra. Prescila Luiz Bellucio foi removida do encargo de inventariante do Espólio de José Roberto Marcondes, sendo nomeada como inventariante a Dra. Cinthia Suzanne Kawata Habe. Referida decisão foi objeto do agravo de instrumento no 2098670-83.2016.8.26.0000, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual foi levado a julgamento pela 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na sessão de 22/11/2017, tendo sido negado provimento ao recurso.

6. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.